Tribunal: TJSP
Processo: 2187324-02.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. A REINCIDÊNCIA É HIPÓTESE AUTÔNOMA DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ART. 313, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. A REINCIDÊNCIA É HIPÓTESE AUTÔNOMA DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ART. 313, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE.
1. O "Habeas Corpus", em razão do seu caráter excepcional, somente pode ser utilizado para o trancamento de um inquérito policial ou de uma ação penal, quando trouxer informações e provas inequívocas, que indiquem a inépcia da denúncia, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do crime, ou, ainda, de atipicidade da conduta. Precedentes do STF (HC 222.524-ED-AgR/SP – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; RHC 222.250-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 212.696-AgR/MG – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 10/01/2023; HC 221.959-AgR/PA – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 05/12/2022 – DJe de 07/12/2022 e HC 216.203-AgR/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 26/09/2022 – DJe de 06/10/2022) e do STJ (AgRg no RHC 167.277/RJ – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 10/03/2023; AgRg no RHC 169.227/CE – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 10/03/2023; AgRg no RHC 157.066/PE – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 803.918/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 07/03/2023 – DJe de 13/03/2023 e AgRg no HC 768.447/RJ – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 09/03/2023).
2. O denominado princípio da insignificância não tem previsão no ordenamento jurídico pátrio, sendo inaplicável ao caso concreto, a afastar a incidência dos pressupostos orientadores firmados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu, e, (d) a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. Impossibilidade de se reconhecer a atipicidade do fato quando o crime é cometido por agente reincidente ou dotado de conduta reiterada no ataque ao patrimônio alheio. Precedentes do STF (RHC 222.904-AgR-segundo/MS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 14/03/2023; HC 223.071-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 09/03/2023; HC 218.705-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 07/03/2023; RHC 203.553-AgR/PR – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 19/10/2021 – DJe de 07/01/2022 e RHC 198.550-AgR/SC – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 04/10/2021 – DJe de 02/12/2021) e do STJ (AgRg no HC 786.565/DF – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/03/2023 – DJe de 16/03/2023; AgRg no HC 770.663/SC – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 09/03/2023; AgRg no HC 735.002/SP – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 18/10/2022 – DJe de 21/10/2022; AgRg no HC 764.353/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 04/10/2022 e HC 747.651/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 12/08/2022).
3. Com efeito, em razão do princípio da presunção de inocência, postulado constitucional, vigora no Direito brasileiro a dicotomia existente entre prisão-pena e prisão processual. Como cediço, aplicando-se o princípio da não culpabilidade, por meio do qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória" (art. 5o, LVII, da Constituição Federal de 1988), aquele que se encontra encarcerado se considera preso provisório para fins penais. Tanto isso é verdade que a prisão processual no Brasil, pelo menos didaticamente falando, não pode ser vista como antecipação de pena. Deve, por outro lado, na medida do possível, ser vista sob a óptica do binômio "necessidade" x "proporcionalidade", para que ela não seja vista como sinônimo de pena, pois esta última somente ocorre posteriormente ao trânsito em julgado. Assim, como o Direito Penal não reprova o ser humano, mas sim uma conduta típica, antijurídica e culpável, por meio do Estado, o Direito Processual Penal, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do princípio da presunção de inocência, está legitimado a utilizar todos os seus meios de coerção para buscar a verdade real e aplicar o direito material. Daí porque se falar nos institutos cautelares, dentre eles as prisões cautelares e, no caso que se está a tratar, mais especificadamente, da prisão preventiva.
4. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória admitida no direito processual brasileiro, de longe a mais importante de todas as prisões cautelares, somente podendo ser decretada por ordem escrita do Magistrado, durante a fase de inquérito policial ou durante a instrução processual, desde que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis". O "fumus comissi delicti" está consubstanciado na prova da existência do crime, de indícios suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, não havendo a necessidade de se provar a existência do crime em todos os seus elementos constitutivos, mas apenas a demonstração da existência de um fato típico. Já o "periculum libertatis" está consubstanciado nos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, todos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, a saber: como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
5. Por força da Lei n. 12.403/11, de 04 de maio de 2011, e da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, reduziram-se as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, alinhadas à ideia de prisão como "ultima ratio", e inseriu-se no sistema processual brasileiro a possibilidade de fixação de inúmeras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal). Atualmente, a prisão preventiva poderá ser decretada, desde que presentes os pressupostos cautelares, nos seguintes casos: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I, do caput, do art. 64, do Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
6. É possível a prisão preventiva nos crimes que tenham pena máxima inferior a 04 (quatro) anos na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência, nos termos do art. 313, II e III, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ (AgRg no HC 777.703/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 10/04/2023; AgRg no HC 789.723/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 15/03/2023; AgRg no RHC 139.205/AL – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 15/06/2021 – DJe de 22/06/2021; HC 599.214/PR – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 06/04/2021 – DJe de 14/04/2021; HC 468.557/CE – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 23/10/2018 – DJe de 13/11/2018).
7. Os fundamentos utilizados pela autoridade coatora revelaram-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, pois presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que foi preso pela prática de crime grave, furto simples (tipificação provisória), objetivando a subtração de dois perfumes, avaliados em R$ 52,99 cada, que estavam no interior do estabelecimento vítima (cf. boletim de ocorrência a fls. 26/28 e auto de exibição e apreensão a fls. 18), tanto mais porque deflui da impetração que esta não foi a primeira vez que o paciente se viu diante da prática de crimes (ao que tudo indica, o paciente já foi condenado anteriormente – certidões a fls. 30/33 e folha de antecedentes criminais a fls. 34/39), tal como afirmado pela MMa. Juíza de Direito, ora autoridade coatora, ao apontar que "o autuado é reincidente, possuindo condenação definitiva anterior pela prática dos crimes de roubo majorado e de furto qualificado e estando ainda em cumprimento de pena, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado", motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem, "ipso facto", a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Decisão devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente diante do conjunto indiciário que se formou, a reforçar a contemporaneidade da prisão, lembrando que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si (HC 212.647-AgR/PB – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 05/12/2022 – DJe de 10/01/2023 e HC 221.485-AgR/CE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 28/11/2022 – DJe de 01/12/2022). Inteligência da doutrina de Pedro Henrique Demercian, Jorge Assaf Maluly, Guilherme de Souza Nucci, Antônio Scarance Fernandes e Hélio Tornaghi.
8. A possibilidade de reiteração na prática criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação e para a manutenção da prisão preventiva, até porque, ao que tudo indica, esta não foi a primeira participação do paciente em crimes semelhantes. Fundamento idôneo. Precedentes do STF (HC 220.818-AgR/SP – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 10/11/2022 – j. 18/11/2022 e HC 217.330-AgR/RJ – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 06/10/2022) e do STJ (AgRg no HC 777.428/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 16/02/2023 e AgRg no HC 788.123/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 7/2/2023 – DJe de 14/02/2023).
9. Medidas cautelares diversas da prisão. Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos ("periculum libertatis", aqui caracterizado pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal). Inteligência do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal: "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".
10. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, emprego, dentre outras, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. É dizer: os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, "fumus comissi delicti" (materialidade e indícios de autoria) e "periculum libertatis" (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal) não são neutralizados tão-somente pela só existência dos fatores de ordem pessoal acima mencionados. Precedentes do STF (RHC 217.679-AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 06/10/2022; HC 214.290-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 23/05/2022 – DJe de 06/06/2022; HC 206.147-AgR/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 09/10/2021 – DJe de 25/10/2021 e HC 200.832-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 08/06/2021 – DJe de 14/06/2021).
11. Ordem denegada liminarmente.